Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701195-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE AGRAVADO: JACQUELINE PEREIRA LIMA DESPACHO Verifica-se do processo (autos de origem n. 0712012-70.2023.8.07.0020), que o acordo foi submetido também ao 1o grau de jurisdição (ID 208325734). Assim, manifeste-se a parte agravante sobre o seu interesse recursal, ou se desiste do recurso. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora